Tribunal: TJDFT
Processo: 0712622-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712622-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: JANAYNA SCHMIDT BAPTISTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa de bens penhoráveis via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) (id 188808935 dos autos n. 0719602-34.2018.8.07.0001). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator